Tribunal: TJDFT
Processo: 0713326-55.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERSEGUIÇÃO DO AGENTE. RECONHECIMENTO PESSOAL LOGO APÓS O CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, II, do Código Penal.
2. A perseguição do autor do delito e seu reconhecimento pela vítima imediatamente após o fato, somado aos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e ao próprio interrogatório do réu, que embora tenha negado a intenção delitiva, acaba corroborando a dinâmica dos fatos, tal como descrito pelas vítimas na fase policial e pelas testemunhas ouvidas na fase de inquérito e em juízo, autorizam a condenação.
3. Apelação conhecida e desprovida.